Tribunal: STF
Processo: AI 109998
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-09
Data de publicação: 1986-05-09

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RE AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO: TEMA CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADO. SE O DESPACHO AGRAVADO NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA POR DOIS FUNDAMENTOS, CADA UM DELES SUFICIENTE, POR SI SÓ, RESTANDO SEQUER INATACADO UM DELES, QUAL O DE NÃO TER SIDO PREQUESTIONADO TEMA CONSTITUCIONAL, NÃO SE TORNA POSSÍVEL O PROVIMENTO DO AGRAVO. DE ANOTAR QUE ANTE O DISPOSTO NO ART. 143 DA C.F. SOMENTE CABERIA O EXTRAORDINÁRIO NO CASO DE VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL.